Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732928-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LEOCADIO MARTINS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 240808743, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703169-54.2025.8.07.0018, requerido por ELIANE LEOCADIO MARTINS RODRIGUES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a expedição de precatório e de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor – RPV com a preclusão do pronunciamento, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELIANE LEOCADIO MARTINS RODRIGUES, partes qualificadas nos autos, para alegar a inexigibilidade da obrigação. Requereu ainda a revogação da gratuidade de justiça concedida. Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 238715776, ao defender a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e a constitucionalidade da Lei no 6.523/2020. Requereu ainda a manutenção da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que esta aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que o réu não comprovou a alteração de situação financeira da autora. Ademais, os documentos juntados aos autos evidenciam que a autora faz jus ao benefício. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018 proposta pelo SINTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo valor indicado na planilha de ID 230913202. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.523/2020, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. No julgamento do recurso de apelação da ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018, objeto deste cumprimento de sentença, foi analisada e já reconhecida a inaplicabilidade da aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Veja-se a ementa do julgado: "Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37.” Grifo nosso. Ressalte-se que em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Reforça-se, ainda, que Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei no 6.523/2020. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 231436072), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Preclusa a decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 231436072. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega que a agravada não faz jus à gratuidade de justiça, já que aufere renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, em desconformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF. Sustenta, ainda, a inexigibilidade do título executivo, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, ao fundamento de que o acórdão exequendo contrariou a interpretação vinculante firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos. Argumenta que a decisão exequenda afastou indevidamente a aplicação do precedente por se tratar de reajuste específico de carreira, reconhecendo o direito automaticamente no exercício seguinte, sem o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Aduz, por fim, que o prosseguimento da execução, com a expedição de requisitórios sobre valores controvertidos, acarreta risco de dano grave ao erário. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar o andamento do Cumprimento de Sentença até o julgamento deste recurso; no mérito, o conhecimento e o provimento do Agravo para reformar a decisão, reconhecendo-se a inexigibilidade do título e revogando-se a gratuidade de justiça concedida. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. Antes mesmo de ser intimada na forma do art. 1.019, II, do CPC, a agravada apresentou contrarrazões requerendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência, o não provimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de honorários. Afirma que não há motivos para revogar a gratuidade de justiça e que o recurso busca rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, sem cabimento de inexigibilidade ou aplicação do Tema 864 do excelso STF. Defende que houve correta aplicação da Lei Distrital, precedida de dotação orçamentária, e que não se configuram os requisitos para efeito suspensivo, sendo o verdadeiro periculum in mora da sua parte, diante do caráter alimentar do crédito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido pela agravada, oriundo de Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal – SINTASB/DF, que rejeitou a impugnação do ente público, manteve a gratuidade de justiça e determinou a expedição de precatório e RPV com a preclusão do pronunciamento. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a agravada faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por afronta ao Tema 864 do excelso STF, configurando “coisa julgada inconstitucional”, apta a obstar o Cumprimento da Sentença. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (i) Da gratuidade da justiça O agravante alega que a agravada não faz jus à gratuidade de justiça, já que aufere renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, em desconformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF. Razão, porém, não lhe assiste. Explico. Para a obtenção da benesse, o Diploma Processual Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CFRB quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos – atualmente correspondente a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que a agravada juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID origem 230913204) e contracheque referente a dezembro de 2024, no qual consta o recebimento de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID origem 230913206). Ademais, não identifiquei nos autos indícios concretos de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, tampouco foram trazidos pelo agravante elementos aptos a infirmar a alegação de insuficiência de recursos. Nessa linha, não vejo razões para alterar a conclusão adotada pelo Juízo de 1o Grau, que rejeitou a impugnação do agravante. (ii) Da inexigibilidade da obrigação O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o argumento de que a condenação contrariou o entendimento firmado pelo excelso STF no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), configurando “coisa julgada inconstitucional”. Defende que o direito foi reconhecido sem observância cumulativa dos requisitos constitucionais de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, indispensáveis à concessão de qualquer vantagem ou aumento remuneratório a servidores públicos. A tese, contudo, não comporta acolhimento. A matéria foi expressamente analisada no acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal (ID origem 230908940), o qual, ao julgar a apelação interposta pelo Distrito Federal, afastou a incidência do precedente vinculante, registrando tratar-se de hipótese distinta do reajuste geral de servidores públicos. Conforme consignado no julgado, a controvérsia não versou sobre a concessão judicial de aumento salarial não previsto em lei, mas sim sobre a correta aplicação da Tabela 20h/40h prevista na Lei Distrital no 6.523/2020 aos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental que, autorizados, cumprem jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Tal distinção, inclusive, é a mesma reconhecida pela Suprema Corte no julgamento da ADI no 7.391/DF, ocasião em que se assentou não se tratar de reajuste geral, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Tema 864. O acórdão transitou em julgado em 19/03/2025 (ID origem 230908941, pág. 7), razão pela qual, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, é vedada a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo se falar em inexigibilidade superveniente ou em “coisa julgada inconstitucional”. Diante desses fundamentos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não reputo presente o perigo da demora, pois o Juízo de 1o Grau condicionou a expedição do precatório e da RPV à preclusão da decisão, a qual foi temporariamente obstada pela interposição do presente recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator